Tribunal: TJSP
Processo: 1003583-91.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto pela ora embargada. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto pela ora embargada. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003583-91.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ISES LTDA, é embargada
LUCIANA RODRIGUES DE AZEVEDO VITORINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003583-91.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 20.358
2
Embargos de Declaração n. 1003583-91.2019.8.26.0007/50000
Voto n. 20.358
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Itaquera - 4a Vara Cível)
Embargante:
Instituto Sumaré de Educação Superior ISES Ltda.
Embargada:
Luciana Rodrigues de Azevedo Vitorino
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento
em parte ao apelo interposto pela ora embargada.
Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos
de declaração não se prestam à rediscussão da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses e
dispositivos
constitucionais
e
legais,
visando
à
interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Instituto
Sumaré de Educação Superior ISES Ltda. contra o acórdão de fls. 320/327
dos autos anexos, o qual, por unanimidade, deu provimento em parte ao apelo
interposto pela ora embargada.
A embargante imputa à decisão o vício da contradição ao
argumento de que “para a fixação de indenização de natureza moral, não há que se levar
em consideração qualquer função repreensiva”, além de manifestar propósito de
prequestionamento (fls. 1/2).
II Fundamentação.
Estes embargos de declaração devem ser rejeitados, uma
vez que o acórdão guerreado não é contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003583-91.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 20.358
3
À evidência, porque manifestamente inexistente qualquer
contradição no acórdão vergastado, o alegado e inexistente vício constitui mero
pretexto para que a embargante postule o reexame da matéria decidida.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a esse
desiderato, como atestam os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça: (a) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Recurso Especial n. 1.430.810/RS Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Acórdão de 10 de junho de 2014, publicado no DJE de 24 de junho de 2014; e
(b) 5a Turma Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
1.146.512/RS Relatora Ministra Regina Helena Costa Acórdão de 21 de
agosto de 2014, publicado no DJE de 29 de agosto de 2014.
No mesmo sentido, deste E. Tribunal de Justiça: (a) 18a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1015063-88.2013.8.26.0100/50000 Relator Henrique Rodrigues Clavisio
Acórdão de 24 de setembro de 2014, publicado no DJE de 1o de outubro de
2014; e (b) 27a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
2078236-44.2014.8.26.0000/50000 Relator Gilberto Leme Acórdão de 12 de
agosto de 2014, publicado no DJE de 21 de agosto de 2014.
Sob outro aspecto, também é entendimento consolidado dos
tribunais brasileiros que os embargos de declaração não podem ser interpostos
para mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais.
A propósito, invocam-se estes julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no Agravo
Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.082.959/SP
Relator Ministro Teori Albino Zavascki Acórdão de 9 de junho de 2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003583-91.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 20.358
4
publicado no DJE de 22 de junho de 2011; e (b) 1a Seção Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 58.265/SP
Relator Ministro Luís Fux Acórdão de 9 de agosto de 2010, publicado no DJE
de 16 de novembro de 2010.
E deste E. Tribunal de Justiça colhem-se os seguintes arestos:
(a) 18a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração n.
0005635-42.1996.8.26.0441/50000
Relator Roberto Martins de Souza

Acórdão de 11 de abril de 2013, publicado no DJE de 24 de abril de 2013; e (b)
27a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
2070245-17.2014.8.26.0000/50000 Relator Cláudio Hamilton Acórdão de 5
de agosto de 2014, publicado no DJE de 14 de agosto de 2014.
Enfim, se a embargante não se conforma com a solução
adotada pelo acórdão hostilizado deve interpor os recursos excepcionais que
entender e demonstrar cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém, em sede de
embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)